Tribunal: TJDFT
Processo: 0065542-02.2010.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS EFETIVADA A CITAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVEDORES QUE DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADO À PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC.

2. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, pois, há situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, positivado no § 10 do art. 85 do CPC, que imputa a responsabilidade àquele que deu causa à propositura da ação.

3. Caso concreto em que, constatado ter a parte executada dado causa ao feito executivo, porquanto responsável pela situação de inadimplência tributária que originou a demanda, é de ser reconhecida, por força da aplicação do princípio da causalidade, a necessidade de fixação de honorários de advogado em favor do ente público, mesmo que tenha se verificado, na espécie, a quitação extrajudicial do débito fiscal após a citação do devedor.

4. O tardio adimplemento da obrigação tributária pela parte executada, ainda que pela via administrativa, implica no reconhecimento da existência do débito objeto da execução, não tendo o condão de isentá-la do pagamento da referida verba honorária, mas, ao contrário, corrobora a conclusão de que a ela devem ser imputados os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública.

5. Recurso conhecido e provido.